Tribunal: TJES
Processo: 5001828-81.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001828-81.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: IDENIR DOMINGOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com base na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Decreto Municipal n. 85/2024, ao fundamento de irrelevância econômica da cobrança considerando o valor originário do ajuizamento. O apelante requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a extinção de ofício da execução fiscal observou o limite de valor estipulado na legislação municipal específica; (II) estabelecer se houve o preenchimento dos requisitos cumulativos da Resolução CNJ n. 547/2024; e (III) determinar se a prolação da sentença extintiva sem oitiva prévia da exequente violou o princípio do contraditório e a vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ n. 547/2024 impõem a observância dos limites mínimos estabelecidos nas leis dos entes federados para a cobrança de dívidas ativas.

4. A legislação municipal de regência estabelece que o teto local para o não ajuizamento de execuções fiscais considera o valor consolidado e atualizado do débito, o qual, na hipótese, suplanta o piso legal aplicável.

5. A Resolução CNJ n. 547/2024 exige, de forma cumulativa, o baixo valor da execução e a paralisação do processo sem movimentação útil por prazo superior a um ano para autorizar a extinção do feito.

6. A extinção da execução fiscal inobserva o requisito da movimentação útil quando a sentença ocorre em prazo inferior a um ano desde o arquivamento provisório e na pendência de análise de requerimento de novas diligências.

7. A prolação de sentença embasada em aplicação de normativas não submetidas ao prévio debate das partes caracteriza violação ao princípio do contraditório e à regra da vedação à decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado.

2. A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil.

3. A decisão que extingue a execução fiscal sem oportunizar manifestação prévia da parte exequente configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, conforme artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5001828-81.2018.8.08.0012
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELAD
O
:
IDENIR DOMINGOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

Município
d
e
Cariacica

em face d
a respeitável sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Idenir Domingos
, que,
com fundamento
na
Resolução n. 547/2024 do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “a extinção do processo, além de atender à determinação do próprio ente municipal exequente, contribui para a racionalização da atividade jurisdicional e para a otimização dos recursos do Poder Público”
.

Nas razões do recurso
(
id 20232462
)
, o apelante alegou, em síntese, que:
1)
“DEVE SER RESPEITADA a competência legislativa de cada ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento
”;
2) “não há nos autos qualquer demonstração de inércia processual ou ausência de movimentação útil por período superior a um ano”; e 3) “A aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, especialmente em ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1184, compromete a segurança jurídica, ao alterar critérios
ex post facto
sem qualquer respaldo legal ou constitucional”
.

Requereu que “seja dado provimento ao recurso, anulando a r. sentença recorrida e dando regular prosseguimento à Execução Fiscal”.

A controvérsia cinge-se à (in)adequação da extinção de execução fiscal com base na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, cotejados com a legislação municipal pertinente.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1.184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o
grifo
)

O artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

O emprego da expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado” no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal permite concluir pela necessidade de observância do limites mínimos para cobrança de dívidas ativas, estabelecidos nas leis dos entes federados.

Na hipótese,
o município de Cariacica ajuizou, em
16
-
10
-201
8
, execução fiscal visando à satisfação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano

e Taxa de Lixo Urbano
dos exercícios de
201
3
a 201
7
, no importe histórico de R$
1.
566,04

(
id 20232436
)
. A sentença prolatada extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando-se na irrelevância econômica da cobrança frente ao teto de R$ 2.500,00 previsto no Decreto Municipal n. 85/2024 e no limite da Resolução n. 547/2024 do CNJ, considerando estritamente o valor da data do ajuizamento.

Entretanto, a decisão terminativa
merece reforma,
porquanto não respaldada pela
já mencionada
orientação superior,
no sentido de observância da competência dos entes federativos para instituição de tetos próprios
para definição do conceito de baixo valor aplicável às suas execuções fiscais
.

É este
o entendimento desta egrégia Corte,
estabelecendo
que
“A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024” (ApCiv 5001170-19.2020.8.08.0002, Des. Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 20-03-2025)
.

Regulamentando a matéria, o Decreto Municipal n. 85/2024
1
estabelece, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que o teto
local para o

não ajuizamento de execuções fiscais
deve considerar o valor consolidado e atualizado do débito. Conforme o extrato carreado no id 20232463, emitido em
06
-0
3
-202
5
, o montante exigido já alcançava R$
3.
376,42
, suplantando, assim, o piso legal de ajuizamento estabelecido pelo ente exequente.

Ademais
,
não restou observado pelo Juízo
a quo
que
o
§ 1º
do
art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024 impõe requisitos cumulativos para a extinção de ofício, dispondo,
in verbis
, que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Assim, o baixo valor da execução não pode ser tido como parâmetro único para sua extinção, devendo ser observada a necessidade de que o crédito se mostre irrecuperável ou de difícil recuperação, como nas hipóteses em que, a despeito das tentativas de citação ou constrição de bens do executado, o feito permanece sem movimentação útil por prazo superior a um ano.
Neste sentido: “A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil” (AI 5005656-77.2025.8.08.0000, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 03-11-2025).

Nesta ordem de ideias, observo
que
a sentença extintiva do feito foi prolatada
(
06-03-2025
)
menos de um ano após o
retorno positivo do AR
de citação d
o
executad
o
por oficial de justiça (id 20232457),
pendente de apreciação manifestação do exequente requerendo medidas executivas típicas (id 20232458)
.
Assim, inobservado pelo magistrado
a quo
o requisito da inexistência de
movimentação útil
do feito por período superior a um ano.

Por derradeiro
,
observo que
o Juízo prolatou a sentença de extinção baseando-se em fundamento inteiramente novo e não submetido ao
prévio
debate: a aplicação da Resolução CNJ n.
547/2024

e d
o Decreto Municipal n. 85/2024
.
Ao fazê-lo, acabou por macular de nulidade a decisão proferida, vez que, c
onsoante jurisprudência desta egrégia Corte, “A decisão que extingue a execução fiscal sem oportunizar manifestação prévia da parte exequente configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, conforme artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil” (ApCiv 5005668-83.2024.8.08.0014, Des. Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 30-06-2025)
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular trâmite da execução fiscal.

É como voto.

1
–
https://cariacica.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/D852024.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)